Tribunal: TJSP
Processo: 2168660-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNESP - Confecção e expedição de ofício requisitório contra a UNESP - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 11) : "Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor, alegada pela entidade devedora não deve ser acolhida como justificativa para a ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo legal. Assim, com fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNESP - Confecção e expedição de ofício requisitório contra a UNESP - Decisão do juízo de 1o grau (fls. 11) : "Vistos. A insuficiência de recursos destinados ao pagamento das requisições de pequeno valor, alegada pela entidade devedora não deve ser acolhida como justificativa para a ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo legal. Assim, com fundamento no art. 17, § 2o da Lei Federal no 10.259/2001, determino o sequestro do montante devido, através do sistema Bacenjud. Intimem-se. Botucatu, 02 de junho de 2020." - Inconformismo da UNESP.

Requisição de pequeno valor – Ausência de pagamento do ofício requisitório dentro do prazo legal – Decisão agravada que determinou o sequestro de ativos financeiros da devedora, autarquia estadual (UNESP), pelo BacenJud – Possibilidade – Exegese do art. 17, § 2o, da Lei no 10.259/01.

Não há nenhuma irregularidade na r. decisão agravada do juízo "a quo", somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice - Ressalta-se, que no caso em tela o valor principal é de R$ 20.629,35 e que o processo tramita desde o ano de 2013.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 79).

Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo envolvendo a UNESP e do E. STJ.

Decisão de 1o grau, mantida – Recurso de agravo de instrumento da UNESP, improvido.